Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE VOO. FALHA NA COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 610,05 por danos materiais, isto em decorrência de alteração do itinerário de voo internacional adquirido pelos autores.
2. Consta dos autos que a parte autora adquiriu passagem aérea de Goiânia (GO) para Los Angeles (EUA), com menor tempo de escala possível. A companhia aérea alterou com meses de antecedência os horários dos voos e por este motivo se iniciaram negociações entre as partes. Alegaram também que o voo de ida foi novamente alterado e em decorrência tiveram despesas extras não previstas. Em relação ao voo de volta houve atraso injustificado. Assim, a parte autora requereu a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
3. Nas razões recursais, os recorrentes repisam os argumentos tecidos na inicial, relatando uma série de negociações entre as partes, que teria sido desgastante para os autores e que os obrigou a realizar gastos extras. Requerem a reforma da sentença para julgar procedente todos os pedidos iniciais, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e aumentar a quantia fixada a título de danos materiais. Contrarrazões apresentadas (ID 20492269).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme fundamentado na sentença, acerca da mudança no itinerário do voo de ida, com antecedência inferior a 72 horas estipulada na Resolução no 400 da ANAC, cabe indenização por danos materiais, uma vez que os autores foram surpreendidos e realizaram gastos não previstos no importe de R$ 610,05.
5. Verifica-se dos autos que os autores ao adquirirem as passagens não só as compraram com origem fora de Brasília, onde residem, como também anuíram sem resistência alguma às condições impostas pela companhia no voo de ida, mesmo com prazo exíguo, em desrespeito ao prazo de comunicação estipulado pela ANAC. Em outras palavras, alcançaram uma solução rápida para o problema, não perderam os voos, aproveitaram a viagem e serão ressarcidos materialmente pelos gastos não previstos, retornando ao status quo ante.
6. Cabe destacar que nem todo aborrecimento sofrido pelos consumidores é passível de indenização por dano moral. Como fundamentado na sentença, forçoso acreditar que mesmo após quase 3 anos entre o ocorrido e o ajuizamento da presente ação persistem máculas à esfera da personalidade dos autores. Além disso, em que pese tenha ocorrido a falha na comunicação pela empresa, os autores puderam descansar em São Paulo entre os trechos seguintes da viagem e não lograram êxito em demonstrar nos autos quais teriam sido os prejuízos morais sofridos pela mencionada alteração, uma vez que estes não são presumidos.
7. Com relação ao voo de volta, os autores também não comprovaram os alegados prejuízos. Além de terem sido prestadas as informações, o alegado atraso de 3 horas no horário do voo, conforme a Jurisprudência local vem entendendo como atraso tolerável, não dá ensejo à indenização por dano moral. Por todo exposto, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos
8. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma Recursal: (Acórdão 1104556, 07011502820188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas pagas (ID’s 20492264 a 20492267). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.